Tribunal: TCU
Processo: 013.756/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por Antônio Almeida Neto contra o Acórdão 6.331/2020-TCU-2a Câmara, proferido em sede de Recurso de Reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por Antônio Almeida Neto contra o Acórdão 6331/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido em sede de Recurso de Reconsideração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios opostos por Antônio Almeida Neto, rejeitando-os, contudo, quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos o Acórdão 6331/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, fazendo remissão, no caso desse último destinatário, aos Ofícios 1314/2017-TCU/SECEX-CE, de 9/6/2017 (peça 27), e 28660/2020-TCU/Seproc, de 10/6/2020 (peça 159); 9.3. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que, ao expedir nova notificação ao Sr. Antônio Almeida Neto, atente ao correto valor da condenação havida nestes autos, qual seja, R$ 164.878,75 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em valores originais que reportam a 31/12/2012, segundo subitem 9.1.1 do Acórdão 6331/2020-TCU-Segunda Câmara .